Tribunal: TJSP
Processo: 0006459-68.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio biqualificado e Roubo duplamente agravado. Recurso defensivo buscando a absolvição sob alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras demonstradas. Penas bem dosadas e que não comportam alteração. Presença

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio biqualificado e Roubo duplamente agravado. Recurso defensivo buscando a absolvição sob alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras demonstradas. Penas bem dosadas e que não comportam alteração. Presença de duas qualificadoras, gravíssimas circunstâncias judiciais, personalidade e antecedentes que bem justificam o aumento de 1⁄2 aplicado à básica. Réu multirreincidente. Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo não provido.